Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DEMONSTRADA. COISA SUBTRAÍDA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO RÉU. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. NÚMERO DE CONDUTAS. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, pelas declarações testemunhais, pela confissão parcial do recorrente e pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança da empresa.
2. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessário que reste efetivamente demonstrado que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente, circunstâncias que restaram demonstradas no caso.
3. Em consonância com entendimento majoritário adotado por este Tribunal de Justiça, “diante da presença da continuidade delitiva, ainda que não se possa mensurar o número exato de delitos cometidos, sabe-se que as condutas típicas foram praticadas diversas vezes, em período aproximado de 1 (um) ano, se mostrando razoável a fixação da fração de aumento no patamar de 2/3 (dois terços)” (Acórdão 1697672, 00034271620128070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Deve ser mantida a indenização em favor da vítima pelos danos materiais causados quando houver requerimento formal e expresso na denúncia, bem como demonstração do valor do prejuízo sofrido, em observância ao contraditório e à ampla defesa e com amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. Havendo controvérsia acerca do valor do prejuízo experimentado pela vítima, reduz o montante indenizatório para quantia incontroversa nos autos, indicada pelo próprio réu, ressaltando-se a possibilidade de a vítima questionar o referido valor no Juízo cível competente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.